Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 4507. NÃO PRODUÇÃO AUTOMÁTIVA DE REFORMA OU RESCISÃO DE DECISÃO ANTERIOR. TEMA 733, STF.
1. Pensão militar consubstancia direito previdenciário, o qual se caracteriza como direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar. Assim é que “O direito pleiteado nestes autos tem cunho previdenciário, o que consiste em prestação de trato sucessivo e, por esse motivo, não ocorre a prescrição do fundo do direito, nos termos do entendimento pacífico do STJ (..) AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.431.428/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020.’”.
2. “1. O § 4o do artigo 337 do CPC/15 dispõe que "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado". 2. No caso dos autos, constata-se que houve coisa julgada em relação à pretensão de recebimento de pensão militar pela autora, fundamentada nas Leis no 3.765/60 e no 10.486/02, por já ter sido objeto de apreciação judicial. (...)”(Acórdão 1728308, 07061150420228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).” (Tema 733, STF – Relator MIN. TEORI ZAVASCKI, Leading Case: RE 730462).
4.Recurso conhecido e não provido.